Tribunal: TJES
Processo: 5002041-40.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002041-40.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL JAQUES LOUBACK VILELA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REACOMODAÇÃO PARA OUTRO VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente de Ação Indenizatória, na qual a parte Autora alega, em síntese, que adquiriu passagens com a Requerida para o trecho Orlando x Campinas x Vitória, com embarque no dia 31/03/2020, ocorrendo que, em decorrência da pandemia do Covid/19, o voo precisou ser remarcado para o dia 01/04/2020. Relata, ainda, que o novo trecho oferecido importou em conexão por cerca de 7 (sete) horas, além de despesas com alimentação.

Em contestação (ID. 4497090) o Requerido aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de produção de prova mínima dos fatos constitutivos de direito, além de alegar que que o voo da parte Autora fora alterado em razão de necessidade de readequação da malha aérea, tendo a parte sido previamente avisada e reacomodada no próximo voo disponível, aduz, ainda, inexistência de danos morais e materiais a serem indenizados .

Encerrada a instrução processual, fora proferida sentença (ID. 4497105) pelo juízo
a quo
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos autorais e, por conseguinte, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrida, interpôs Recurso Inominado (ID. 4497108) sustentando que houve violação do dever de informação, bem como que houve falha na prestação de serviço por parte da Requerida, na medida em que não cumpriu com as condições ofertadas na ocasião da compra, uma vez que, sem aviso prévio, alterou a reserva do voo contratado impondo ao Recorrente uma conexão imprevista que ocasionou uma longa espera no Aeroporto de Confins, BR e, ainda, negou a prestação de assistência material devida.Por fim, sustenta a existência de danos morais ante a situação vivida, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente seus pleitos.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 4497122), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4497111,4497112 e 4497113)

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Apesar disso, no tocante aos danos materiais, este
deve corresponder a um prejuízo efetivo, o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega, conforme prevê artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, assim, a
parte Autora deve provar minimamente o alegado, a fim de fundamentar o que pleiteia em sua inicial, o que não ocorreu, na medida em que não demonstrou que fora oferecido um serviço mais barato que o contratado para que houvesse o direito ao abatimento proporcional do preço.

Ademais, no tocante ao ressarcimento dos valores gastos com alimentação em razão da conexão, entendo que o cancelamento/alteração do voo se deu em razão da situação pandêmica que assolava o mundo no ano de 2020. A pandemia do Covid-19
é fato público e notório, portanto, prescinde de comprovação, nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Primeiramente, a parte autora não logrou êxito em demonstrar objetivamente que tenha lhe sido oferecido um serviço mais barato que o contratado para que houvesse o direito ao abatimento proporcional do preço, previsto no art. 20, III, do CDC.

Outrossim, a requerida não estava obrigada a prestar assistência material naquele período, mediante autorização da ANAC, considerando os impactos da pandemia do Covid/19. Por via reflexa, não há que se falar no dever de reembolso do gasto com alimentação no aeroporto.

Sendo assim, não há que se falar em assistência material devida ou abatimento proporcional do preço, na medida em que não vislumbro falha na prestação de serviço, já que a pandemia caracteriza-se como situação de caso fortuito/força maior.

No tocante ao dano moral,
acertado o juízo de piso no entendimento de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC,
eis que “o fato ocorreu em período excepcional e crítico para a aviação em todo o planeta”
. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)